Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721641-80.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL ARLINK SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Falta interesse recursal em relação ao pedido de exclusão da valoração negativa da primeira fase da dosimetria, porquanto a valoração conferida não foi desfavorável e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito. A alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de afeição familiar e dependência emocional entre as partes. O ânimo alterado do agente em razão de seu estado de embriaguez não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena. Não havendo provas suficientes para a manutenção do édito condenatório quanto ao crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe pela incidência do princípio in dubio pro reo. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 129, §13o, do CP, pugnando por sua absolvição quanto ao delito de lesões corporais em contexto de violência doméstica, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação em respeito ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 129, §13o, do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030